Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708439-41.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE VICENTE NUNES, GIVANILSON VICENTE NUNES RECORRIDO: JOAO DE FARIA LEAO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO E RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA/LATERAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 5.633,00 (cinco mil seiscentos e trinta e três reais), a título de danos materiais (franquia) e o valor de R$ 9.516,11 (nove mil quinhentos e dezesseis reais e onze centavos), a título de lucros cessantes. 2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 5.882,31, em razão de danos materiais referentes ao valor da franquia de conserto do automóvel; a importância de R$ 20.208,00, a título de lucros cessante e a quantia de R$ 5.000,00 em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 05/11/2023, trafegava pela BR 153, na altura do KM 403, quando realizou a parada por completo de seu veículo em razão de paralisação no tráfego, ocasião em o veículo conduzido pelo réu J. colidiu na traseira direita do seu automóvel. Alegou que é taxista, que utiliza o veículo como ferramenta de trabalho e que o carro ficou 55 dias parado para fins de reparo. Pontuou que arcou com o valor de R$ 5.633,00, referente à franquia do seguro. Destacou que a renda média diária de um taxista soma a quantia de R$ 367,42, deixando de receber o valor de R$ 20.208,00, referente aos dias em que o carro ficou parado. Sustentou que suportou danos morais, em razão do acidente. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que auferem rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61629683). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam em sede preliminar a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, alegam que foram surpreendidos pelo veículo de um terceiro desconhecido que colidiu com o carro dos recorrentes fazendo com que este colidisse com o automóvel do recorrido. Argumentam que o veículo do terceiro abandonou o local, bem como que seu veículo teve perda total em razão da colisão provocada pelo referido terceiro. Defendem que o único causador do acidente foi o terceiro, o qual não se atentou que o fluxo de veículos naquele local estava parado. Argumentam que não deram causa ao acidente, inexistindo o dever de indenizar. Destacam que o autor não comprovou o pagamento do valor referente ao suposto dano material. Defendem que o veículo tinha seguro e é dever da seguradora fornecer carro reserva. Afirma que o autor não apresentou os três orçamentos necessários para o ressarcimento do dano material. Sustentam que o recorrido alterou a verdade dos fatos, omitindo a presença de terceiro, caracterizando a litigância de má-fé e atraindo o dever de pagamento de multa a esse respeito. Pontuam que tiveram gastos com a contratação de advogado, no valor de R$ 5.000,00, em razão do ajuizamento da presente demanda. Requerem a improcedência do pedido do autor e a condenação do recorrido a lhes ressarcir o valor de R$ 5.000,00, referente aos honorários advocatícios contratuais e a pagar multa por litigância de má-fé. 5. Preliminar de cerceamento de defesa. Os recorrentes não comprovaram que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral, mormente quando poderiam ter comprovado suas alegações por outros meios de prova, tais como vídeos, fotografias ou croquis acerca da dinâmica do acidente. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Os recorrentes exerceram o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acerca das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação, se limitando a apresentarem pedido genérico de produção de prova por todos os meios admitidos, sem indicação de suposta testemunha ou informante. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral ou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. 7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento, observando as provas juntadas aos autos. 8. Nos termos do art. 28 c/c art 29, II ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor (parte frontal e lateral). 9. No caso, as fotografias juntadas pelo recorrido acerca da extensão dos danos em ambos os veículos, bem como do local do acidente (ID 61629350) corroboram com a versão dada pelo autor de que parou na rodovia, em razão de paralisação no tráfego, e que o veículo conduzido pelo recorrente não freou o suficiente, colidindo a parte dianteira esquerda na lateral traseira direita do automóvel do autor. Os recorrentes não lograram êxito em comprovar que a colisão do seu veículo com o veículo do autor, decorreu exclusivamente da ação de terceiro, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. A existência de avarias na porta dianteira direita do veículo dos recorrentes (ID 61629665, p. 5/6) não se mostra suficiente para comprovar que o acidente decorreu da conduta exclusiva de terceiro, sobretudo na medida em que essas avarias podem ser resultado da própria colisão com o veículo do autor, ou até mesmo de outro episódio. Os próprios recorrentes afirmaram que o fluxo de veículo no local do acidente estava parado, de modo que não prospera a alegação de que o terceiro causador do acidente teria se evadido do local. 10. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente/condutor, não se atentando às condições do trânsito, deu causa à colisão. Assim, cabe aos recorrentes o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor. 11. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, ainda que o recorrido não tenha apresentado 3 orçamentos referentes ao conserto do veículo, restou comprovado o pagamento de franquia de seguro no valor de R$ 5.633,00 para reparo do veículo (ID 61629347). Assim, esse pagamento é suficiente para aferir a quantificação da indenização material, de forma que não há reparo a se fazer. 12. Em relação aos lucros cessantes, o recorrido comprovou que a renda diária média de um taxista importa o valor de R$ 367,42, conforme declaração da Associação Nacional dos Taxistas Informatizados (ID 61629349), não se tratando, portanto, de renda presumida. O patamar de R$ 9.516,11 fixado sentença considerou o período em que o autor/recorrido ficou impedido de utilizar o veículo, devido às avarias e o reparo, o rendimento recebido como taxista, desconsiderando os dias não úteis (sábados, domingos e feriados) e alguns gastos operacionais inerentes à atividade. Logo, o valor fixado a título de lucros cessantes se mostra proporcional e não configura enriquecimento sem causa do autor. 13. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, os recorrentes não produziram qualquer prova capaz de atestar que o autor apresentou em Juízo versão dos fatos evidentemente em descompasso com a realidade. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. 14. Da mesma forma, não restou evidenciado que o autor deu causa ao ajuizamento da presente demanda ou mesmo que a lide era temerária, sendo, portanto, incabível a condenação do recorrido a arcar com os honorários contratuais do patrono dos recorrentes. A contratação dos serviços advocatícios ocorreu por vontade própria dos recorrentes, devendo recair sobres eles tal ônus. 15. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, não provido. 16. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1900622, 07084394120248070003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 63437174 por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal